Tribunal: TJDFT
Processo: 0731233-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731233-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: FLAVIO MOREIRA BIGNON DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença de no 0724643-74.2021.8.07.0001, proposto em desfavor da FLÁVIO MOREIRA BIGNON. A decisão agravada indeferiu o pedido de utilização da ferramenta SNIPER e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, nos seguintes termos (ID 163796914): “A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.).Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, são objeto de consulta pelos demais sistemas colocados à disposição do Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais, em regra, não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Registro que a fluência do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente teve início em 20/05/2022 (ID 124870216). A suspensão deferida na decisão acima citada foi interrompida em 29/06/2023, com os pedidos constantes da petição de ID 163763560. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 18/07/2027, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. A Secretaria deverá anotar a nova data de transcurso do prazo prescricional, uma vez que o exequente abriu mão do prazo de suspensão do art. 921, III.” Em suas razões, requer a agravante que seja concedido o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna que seja provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, a fim de que os autos retornem ao status quo antes da precoce suspensão do feito, bem como seja determinada a busca de bens em nome do agravado pelo sistema SNIPER, ante o preenchimento dos pressupostos necessários. Argumenta que o sistema Sniper, instaurado pelo Programa Justiça 4.0, veio para o judiciário para trazer maior efetividade aos processos executórios. Isso porque, diferentemente da análise simples de outros sistemas (como SISBAJUD, INFOJUD ou RENAJUD), o Sniper realiza o cruzamento de diversas informações encontradas, realizando assim um parâmetro completo de investigação patrimonial, o que antes se tratava de um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos, assim como no acesso individualizado a bases de dados; processo este que, inclusive, costuma demorar meses. Aduz que indeferir o pedido pelo argumento de que já foram realizadas outras medidas vai totalmente contra os princípios da cooperação e as medidas implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Assevera que a utilização do sistema disponibilizado à agravante a fim de, por meios legais, recuperar seus créditos é absolutamente necessária e correta, pois a ferramenta foi criada justamente para esse fim. Ressalta que o juízo não deve fundamentar sua decisão em suposições e argumentos genéricos; somente em conclusões capazes de, em tese, gerar efetividade à decisão adotada pelo julgador. Aduz que, na hipótese, a busca dos sistemas elencados pelo douto magistrado (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) não trouxeram efetividade aos autos, razão pela qual é imprescindível que sejam adotadas novas medidas mais eficientes para busca do crédito a que faz jus a agravante. Em relação à suspensão do processo, alega que não foram esgotadas as medidas de constrição e localização de patrimônio do devedor, fazendo com que a necessidade da realização da pesquisa por meio do sistema supramencionado se torne ainda mais evidente. Pontua que ainda que o juízo a quo entendesse por não acatar este pleito, seria necessário que intimasse a agravante para que a oportunizasse uma nova indicação de bens, e não, simplesmente, determinar a suspensão do feito. Assevera, por fim, que todos os requerimentos realizados pela agravante ao longo da lide foram indeferidos, razão pela qual resta evidente o fato de que não foram utilizadas todas as medidas à disposição da agravante e do Juízo para constrição patrimonial em face do devedor (ID 49543484). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 49543486). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a cumprimento de sentença, no qual a agravante pretende o pagamento do montante de R$ 17.939,32, atualizado até fevereiro de 2022 (ID 115113116). O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, obteve-se a informação de que, recentemente, foi implementada nova ferramenta chamada “SNIPER”, conforme dados coletados da plataforma: “Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 queagiliza e facilita a investigação patrimonialpara servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua nasolução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindoidentificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (07327342520228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022). Ademais, em consulta à Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável, para o adimplemento da dívida, permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. Outrossim, em relação à suspensão do feito, convém destacar o que tal medida somente se justifica quando evidenciada uma das hipóteses descritas no art. 921 e incisos do Código de Processo Civil. No caso, o juízo a quo suspendeu o feito sob o fundamento de que as pesquisas de bens “estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido”. Entretanto, em que pese as pesquisas feitas no processo tenham restado infrutíferas (SISBAJUD, INFOJUD, ERIDF, RENAJUD), verifica-se que ainda não se esgotaram os meios de busca de bens passíveis de penhora, o que se evidencia pela própria fundamentação tecida acima acerca da utilização da ferramenta SNIPER, razão pela qual incabível, neste momento, a suspensão do cumprimento de sentença. Dentro deste particular, defiro o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 1o de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator